Tribunal: TJBA
Processo: 0300083-88.2012.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300083-88.2012.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Jurandir Conceição dos Santos

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADOR
A.

NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO COLEGIADO.
SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Pronunciado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri de Camaçari, Bahia, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, conforme o artigo 121, parágrafo segundo, inciso I, do Código Penal.

O Recorrente fundamenta seu inconformismo na alegação de manifesta improcedência da qualificadora do motivo torpe, pugnando pela sua exclusão da pronúncia, após a instrução processual ter sido precedida por aditamento à denúncia, cumprindo determinação oriunda de prévio
Habeas Corpus

8051442-14.2024.8.05.0000

que anulara a primeira
D
ecisão de pronúncia para observância do artigo 384 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia sob análise cinge-se a verificar a adequação da manutenção da qualificadora do motivo torpe na decisão que submeteu o Recorrente ao Conselho de Sentença para julgamento, examinando se os elementos indiciários colacionados aos autos durante o
judicium accusationis
fornecem suporte probatório mínimo à acusação, ou se a qualificadora revela-se absolutamente divorciada da prova produzida, justificando sua exclusão pelo Tribunal
ad quem
em respeito ao princípio da estrita admissibilidade para esta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Defesa teve conhecimento do aditamento
formulado pelo Ministério Público
e, dele, pôde se manifestar,
inexistindo ofensa ao contr
a
dit
ó
rio ou ampla defesa.
O
referido
aditamento da inicial
ocorreu após a
anu
l
ação da primeira decisão que fora considerada viciada, justamente por ap
lica
r uma nova qualificadora sem o correspondente aditamento da peça acusatória, cf
decisão proferida no
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051442-14.2024.8.05.0000
que foi julgado pela Primeira Câmara – Segunda Turma,
de minha Relatoria,
pela C
ONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.

A Decisão de Pronúncia encerra um juízo meramente declaratório e não condenatório, limitando-se a examinar a ocorrência do fato criminoso (materialidade) e a existência de indícios suficientes que apontem a autoria ou participação do Acusado, sendo desnecessário, nessa fase, um juízo de certeza plena, remetendo a análise aprofundada ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal).

O afastamento de uma qualificadora na fase de pronúncia constitui medida excepcionalíssima que só se justifica quando esta se mostra flagrantemente improcedente, absolutamente incoerente ou manifestamente divorciada do acervo probatório reunido, isso porque a competência para valorar o elemento subjetivo do agente e as circunstâncias qualificadoras do crime é constitucionalmente reservada ao Conselho de Sentença, em estrita observância ao princípio da soberania dos vereditos previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No presente caso, o conjunto de depoimentos testemunhais colhidos, inclusive os da ex-companheira e vizinhos do Recorrente,
que apontam, em tese, a
existência de uma rixa preexistente e o
modus operandi
noticiado pela Acusação
,
merece a
submissão da questão ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se, in totum, a Decisão de Pronúncia, a fim de que o Recorrente J.C.S. seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Tese: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo as dúvidas, nesta fase processual, resolvidas em favor da sociedade. 2. A exclusão de qualificadoras de crime doloso contra a vida na fase de pronúncia é cabível somente quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo probatório mínimo nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação detalhada."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0300083-88.2012.8.05.0039
,
Recorrente
JURANDIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.